Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-39.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Reexame Necessário: 1002455-39.2017.8.11.0002
Origem: 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Parte promovente: MARIA DANUBIA PEREIRA DUTRA
Parte Promovida: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO submetido ao duplo grau de jurisdição pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, o qual JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para determinar que a parte promovida providencie a imediata progressão funcional da servidora para o nível respectivo.
O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor dos Juizados Especiais em razão do julgamento do IRDR n. 85560/2016, no qual foi firmada a tese jurídica sob o Tema 01 no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO submetido ao duplo grau de jurisdição pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Entretanto, nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009, descabe reexame necessário no Sistema dos Juizados Especiais Fazendários, verbis:
Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.
Nesse sentido, colaciono julgados recentes proferidos por Turmas Recursais de outros Tribunais:
ECURSO INOMINADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11 DA LEI No 12.153/2009. RECURSO NÃO-CONHECIDO. (Recurso Cível No 71008541872, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 29/05/2019)
RECURSO INOMINADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11 DA LEI No 12.153/2009. RECURSO NÃO-CONHECIDO. (Recurso Cível No 71008493470, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 29/05/2019)
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI No 12.153/2009. O presente recurso não comporta conhecimento, uma vez que inexiste reexame necessário em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 11 da Lei no 12.153/2009. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71007373053, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em 30/05/2019)
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. FEITO REMETIDO ÀS TURMAS EM REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. DICÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL 12.153/2009. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71007395601, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 22/02/2018)
REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA. Inexiste o instituto do reexame necessário no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 11 da Lei Federal no 12.153/2009. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71006555387, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27/04/2017)
Ante o exposto, por falta de previsão legal, NÃO CONHEÇO do presente reexame necessário.
Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem para as providências necessárias.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora